Tribunal: TCU
Processo: 016.965/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10213/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 016.965/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abelino Batista Costa (XXX.294.306-XX); Arthur Leopoldo de Castro Braga (XXX.785.726-XX); Dinorah de Mello Pacheco (XXX.909.038-XX); Edith dos Santos (XXX.937.580-XX); Espedita de Araujo Silva (XXX.417.306-XX); Irene de Carvalho Andrade (XXX.157.167-XX); Josefa Sales Pinheiro Ramos (XXX.222.743-XX); Luiza Maria de Aguiar (XXX.510.449-XX); Maria Eunice Feijo Martins (XXX.622.670-XX); Oge Cunha (XXX.785.409-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.